Tribunal: STF
Processo: MS 38982
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Titulares de Cartório do Paraná (ATCPR) contra ato de Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a realização de audiência de escolha no Tribunal de Justiça Estadual com o objetivo de equacionar a situação dos agentes delegados que se encontram no chamado “limbo funcional”.



    A impetrante alega que a decisão do CNJ teria violado o art. 236, § 3º da Constituição Federal ao distribuir aos agentes do “limbo funcional” as serventias que estavam vagas e não tinham sido objeto do último concurso feito pelo TJPR, permitindo a delegação sem um concurso específico. 



    Ao final requer i) liminarmente, a limitação dos efeitos das autocomposições havidas no âmbito do CNJ em decorrência do Pedido de Consulta 0003413-16.2021.2.00.0000 e Pedidos de Providência 0008639-02.2021.2.00.0000 e 0005826-02.2021.2.00.0000 no sentido de que a designação dos agentes proveniente do limbo seja temporária, nos termos do §2º do art. 39 da Lei 8.935/1994; e ii) a concessão da segurança com a confirmação da tutela provisória de urgência para declarar nulas as autocomposições celebradas nos processos mencionados.



    É o breve relatório.



    Decido.



1) Prazo Decadencial



    No tocante ao prazo decadencial, observo de antemão, que o presente mandado de segurança foi ajuizado em 1º.2.2023, ou seja, fora do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, tendo em vista a ciência do ato coator em 14.9.2022. (eDOC 7).



    É pacífico na jurisprudência desta Corte que o prazo para a propositura do mandado de segurança tem natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. VI - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 38786 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10.1.2023)



    “DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Passados 120 dias da prática do ato impugnado, tem-se a decadência, a fulminar o mandado de segurança. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO – INICIATIVA. O Conselho Nacional do Ministério Público atua por provocação ou avocação de procedimento em curso”. (MS 26609, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 9.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ADVOGADO DOS RECLAMANTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE ADIAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 31998 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, grifo nosso)



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso)



    Desse modo, o recesso judiciário não tem o condão de suspender o prazo para a impetração do mandado de segurança, que é decadencial.



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 34941 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5.12.2017, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Intempestividade. Esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 3. Alegação de indisponibilidade ou intermitência do sistema informatizado para o peticionamento eletrônico. Não comprovação. Impossibilidade de acolhimento. 4. Ônus do representante da parte atender aos requisitos para o peticionamento eletrônico no Tribunal. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36595 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.2.2020, grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que já transcorreram mais de 120 dias entre a data de ciência do ato impugnado pelo impetrante (14.9.2022) e a data da impetração deste writ (1º.2.2023), tornando inviável a análise da pretensão, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, a saber: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 



    Por fim, registre-se que a perda do direito à impetração do mandado de segurança não implica na perda da pretensão formulada pelo demandante, o qual poderá se valer das instâncias ordinárias para discutir as alegações formuladas nesta ação mandamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 632/STF. 1. Nos termos da Súmula 632/STF, é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. O entendimento sumular busca amparo no fato de que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 498551 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.5.2015, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL (LEI N. 1533/51, ART. 18) - CONSUMAÇÃO - SERVIDOR MILITAR - IMÓVEL FUNCIONAL - RECURSO IMPROVIDO. - Não se conhece de mandado de segurança quando impetrado fora do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei n. 1533/51. A extinção do direito de impetrar o writ constitucional não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece, em consequencia, observadas as normas legais, a possibilidade de acesso as vias processuais ordinárias”. (RMS 21504, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 10.6.1994, grifo nosso)



2) Dispositivo



    Ante o exposto, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, nego seguimento ao presente mandado de segurança e declaro prejudicado o pedido da medida liminar (art. 21, §1º, e 205 do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente